Tribunal: TJDFT
Processo: 0704593-08.2023.8.07.0017
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AMEAÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DANOS MORAIS. CABIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nas agressões praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima, ainda mais quando corroborada pelo depoimento testemunhal.
2. A genitora da vítima, em que pese não ser testemunha ocular, confirma os fatos circunstanciais que reforçam a versão apresentada por ela. A não convocação das testemunhas oculares para depor é justificada, segundo a vítima, pelo fato de que a comunidade local não gosta da presença policial, o que gera dificuldade para encontrar essas pessoas.
3. Sendo o réu primário e de bons antecedentes, e a pena inferior a 4 (quatro) anos, correta a fixação do regime aberto para início de cumprimento, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do CP.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.